Tribunal: TJDFT
Processo: 0747716-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747716-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA FREITAS BEZERRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento e sentença que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela executada, ora agravante, e determinou a penhora de trinta por cento (30%) da verba rescisória recebida por ela. A agravante afirma que os bloqueios formalizados em suas contas bancárias incidiram em verbas trabalhistas decorrentes de rescisão contratual. Assegura que o valor recebido é utilizado para subsistência da agravante e sua família, além de ser impenhorável conforme previsão do art. 833 do Código de Processo Civil. Alega que a penhora é ilegal, passível de liberação imediata. Cita julgados favoráveis à tese por ela defendida. Avalia que os tribunais priorizam a dignidade da pessoa humana, a qual possui o direito de poupar valores, sejam eles depositados em contas poupanças ou em outros locais, como contas de investimento. Sustenta que não possui patrimônio passível de pagamento da dívida cobrada nos presentes autos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. A controvérsia consiste em analisar sobre a possibilidade de penhorar parte da verba rescisória da devedora como forma de satisfazer a obrigação. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição Federal, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, dentre outros, possui previsão legal nos arts. 832 e 833, inc. IV, do Código de Processo Civil e tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. O credor, por outro lado, faz jus ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil). A dívida em questão decorre do não pagamento de contrato de abertura de crédito em conta corrente. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF, firmou entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de débito não alimentar. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e só poderá ocorrer quando: 1) restarem inviabilizados outros meios de garantir a quitação do débito; e 2) for garantida a dignidade do devedor e de sua família. A análise dos autos originários demonstra que foram realizadas diversas diligências para a satisfação da obrigação, as quais restaram infrutíferas. A própria agravante informa que não possui patrimônio passível de pagamento da dívida cobrada. Não foi apresentado qualquer elemento para demonstrar, ainda que de forma perfunctória, que a penhora do percentual de trinta por cento (30%) do valor recebido a título de verba rescisória irá comprometer a subsistência da agravante e de sua família. Conclui-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. VERBAS RESCISÓRIAS. AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR COM DIGNIDADE. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. DETERMINAÇÃO. LEGITIMIDADE. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS AUFERIDAS PELO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO À MANUTENÇÃO DIGNA DO OBRIGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As verbas rescisórias derivadas do rompimento do vínculo empregatício, originando-se do labor do obreiro, ostentam natureza trabalhista, preservando, portanto, a natureza salarial, e por conseguinte alimentar, ostentada pelos salários e demais verbas remuneratórias, sendo legítima sua constrição parcial na forma da exegese emanada da Corte Superior de Justiça, segundo a qual regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade. 2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1422508, 07064776020228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam sua subsistência, de modo a preservar o mínimo existencial. 2. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1777661, 07321060220238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada